Tribunal: TJMT
Processo: 1022324-02.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1022324-02.2016.8.11.0041
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: IVETE LÚCIA VILAR DE QUEIROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 29188490) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 28052004):
“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - VERIFICADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto n° 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.” (TJMT, RAC 1022324-02.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que o acórdão teria violado os “artigos 240, 485, inc. VI e 783 todos do CPC, além dos artigos 95, 97 e 98, da Lei n. 8.078/90, e em dissídio jurisprudencial, tem por objetivo o reconhecimento de irregularidades que cercam o referido cumprimento de sentença fundado em sentença condenatória proferida em ação civil pública.”
Aduz que “a suspensão da ação executiva fundada em título irregular é medida que se faz necessária, em face da possibilidade de acolhimento do REsp ora interposto, que poderá implicar na extinção da ação.”
Em suas razões, em especial sobre o efeito suspensivo, assevera que “a fim de justificar o periculum in mora, que a não concessão do efeito suspensivo terá como conseqüência a necessidade de se oferecer bens à penhora, haja vista o prosseguimento do feito pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, o que poderá acarretar dano grave e de difícil reparação ao ora Recorrente.”
Afirma que houve a incidência da prescrição nos autos, devendo ser pronunciada, afastando qualquer dever de indenizar valores para a parte Recorrida, ressaltando que o Ministério Público do Distrito Federal é parte ilegítima, sendo que o STJ já reconheceu a prescrição das execuções individuais de poupança.
Por fim, aduz que houve ordem emanada pelos Tribunais Superiores para suspensão dos processos que tenham por objeto matéria sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão, nos termos do artigo 1.036, § 1o do CPC, mas que não foi observada.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 29186984 e 29259451.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que alegou genericamente que a execução prosseguiria em Primeiro Grau, o que exigiria a oferta de bens, mas em momento algum resta demonstrado qualquer indício de que tenha sido iniciada a execução provisória do acórdão, afastando a probabilidade do direito e o perigo da demora.
E ainda, o entendimento exposto no acórdão aparenta estar em conformidade com julgados do STJ, o que atrai, em análise perfunctória, o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 08 de janeiro de 2019.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi